Tribunal: TJBA
Processo: 0577040-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577040-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON CARDOSO DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, MARIANA PEREIRA VIEIRA

13

EMANTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração oposto pelo ente público contra acórdão que acolheu em parte a preliminar de coisa julgada, para extinguir o processo sem resolução do mérito de modo estrito quanto à obrigação de fazer (implantação em folha), em relação à parte dos demandantes, ao passo que preservou a condenação relativa à obrigação de pagar (valores retroativos não satisfeitos).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se existe contradição interna no acórdão que determinou a cisão entre a obrigação de fazer e a obrigação de dar, bem como avaliar o pedido de condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé por suposto uso indevido do processo.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, com cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da demanda ou para a reforma de entendimento jurídico adotado pelo órgão colegiado.

4. A contradição que autoriza o provimento dos aclaratórios é a contradição interna, verificada quando os fundamentos da decisão colidem com o seu dispositivo. No caso concreto, o acórdão embargado expôs de modo claro e direto os motivos da cisão das obrigações, com o fundamento de que a coisa julgada formada em ações mandamentais anteriores não abrange todo o passivo retroativo perseguido na via da ação ordinária.

5. O exercício do direito de ação, atrelado à alta complexidade fática e jurídica das demandas que envolvem a Gratificação de Atividade Policial (GAP) no Estado da Bahia, afasta o dolo processual, motivo pelo qual se mostra descabido o pleito de condenação em litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é de natureza interna, não se caracterizando pela mera divergência entre o resultado do julgamento e a tese defendida pela parte. 2. A cisão entre a obrigação de fazer e a obrigação de pagar é possível quando a coisa julgada originada de ação mandamental não exaure o crédito retroativo vindicado em ação ordinária. 3. A complexidade do cenário jurídico-legislativo afasta a presunção de dolo processual necessário para a condenação por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 80.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e indeferir o pedido de condenação da parte autora e de seus advogados ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA